Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALOR DO DIA MULTA. RAZÃO SUPERIOR À MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. READEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Se o réu possui maus antecedentes, a pena-base deve ser exasperada, não podendo permanecer no mínimo legal.
4. Ausente fundamentação idônea, baseada em provas da condição socioeconômica do réu, o valor do dia-multa deve ser reduzido para a razão unitária mínima.
5. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.